Tribunal: TJMT
Processo: 0059983-67.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
RECURSO ESPECIAL 0059983-67.2013.8.11.0041
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
RECORRIDA: ANA PAULA DA SILVA.
MARIA CLEONICE DA SILVA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial proposto por Embracon Administradora de Consórcio Ltda. (ID-28880961), com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-12380979):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO POR PESSOA INCAPAZ – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM QUE A RECORRIDA ERA SUBMETIDA A DIVERSOS TRATAMENTOS PSIQUIÁTRICOS DESDE ANTES A SENTENÇA DE INTERDIÇÃO – SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NO ARTIGO 4.o, III, DO CC – VÍCIO INSANÁVEL – ANULAÇÃO DO NEGÓCIO ENTABULADO ENTRE OS LITIGANTES - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1-Com efeito, a capacidade civil é requisito imprescindível para a realização de qualquer negócio jurídico. Pela redação dos artigos 3.o e 4.o do Código Civil, as pessoas com transtornos mentais são relativamente incapazes para a prática de atos da vida civil.
2-A despeito disso, a jurisprudência deu atenção especial para a situação de pessoa totalmente incapacitada para manifestar pessoalmente sua vontade e que, anteriormente, seria absolutamente capaz, como é o caso da Apelada.
3-Na hipótese, nota-se pelos documentos trazidos que, desde agosto de 2001 a Recorrida é submetida a diversos tratamentos psiquiátricos, conforme se vê no ID. 7621832, pág. 5, com internações no Hospital Adauto Botelho de 2001 a 2008 e prescrição de cinco tipos de medicações (ID. 7621833, pág.2).
4-Ressoa dos autos, ainda, que em 2011 a genitora da Apelada ingressou com ação de interdição com sentença em 20/10/2015 (ID. 1621888, pág.4). Logo, se desde 2001 a Apelada realiza diversos tratamentos especializados, a situação se enquadra no inciso III do artigo 4o do Código Civil (com a redação dada pela Lei 13.146/2015).
5-Assim, o vício é fato incontroverso e insanável, haja vista que a Recorrida não estava em pleno gozo de suas capacidades cognitivas desde antes da decretação da sentença de interdição, motivo pelo qual é possível que os efeitos da interdição retroajam, diante da comprovação da incapacidade do agente.
6-Em vista disso, não merece guarida a insurgência da empresa Recorrente para que seja mantida a taxa de administração e que a devolução do valor seja somente com a finalização do grupo com a dedução da multa contratual, uma vez que a consequência da anulação do negócio é retorno das partes ao status quo.
7-De outro norte, no que tange aos honorários advocatícios, nota-se que a Autora, ora Recorrida, não teve a totalidade dos seus pedidos acolhidos e, por isso, imperiosa a incidência da sucumbência recíproca para que cada litigante arque com os honorários do patrono adverso, conforme determinado no decisum objurgado.
8-Do mesmo modo, não se mostra exorbitante a verba fixada a cada patrono ao levar em consideração a natureza da ação de anulação e indenização, o trâmite desde 2013, os trabalhos desenvolvidos pelos causídicos com as distribuições das demandas, acompanhamento do feito, bem como o valor do contrato de consórcio em valor R$ 6.013,00 (seis mil e treze reais), razão pela qual não há falar em redução da verba honorária.” (RAC n. 0059983-67.2013.8.11.0041, Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, data do julgamento 21/08/2019).
Opostos Embargos de Declaração, foram estes desprovidos, com a seguinte ementa – (ID-25696969).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA – MULTA PROTELATÓRIA- RECURSO REJEITADO.
Na hipótese, o Embargante afirma que o acórdão contém contradição, pois ofende ao princípio da congruência e do julgamento extra petita. Sustenta que o Juiz singular não afastou a taxa de administração e as multas, motivo pelo qual devem ser mantidos.
A esse respeito, foi fundamento que “não merece guarida a insurgência da empresa Recorrente para que seja mantida a taxa de administração e que a devolução do valor seja somente com a finalização do grupo com a dedução da multa contratual, uma vez que a consequência da anulação do negócio é retorno das partes ao status quo.” (sem grifo no original).
É cediço que as taxas e multas são acessórias do objeto principal que é o contrato, de modo que não há falar em julgamento extra petita.
De outro Norte, no que se refere à validade do negócio jurídico, manutenção das taxas e multas, bem como o afastamento da condenação em honorários de sucumbência, nota-se que são irresignações trazidas no Apelo e já rebatidas, razão pela qual infere-se que o intento do Embargante é a rediscussão da matéria de mérito, o que não é cabível nesta via recursal.
Assim, conclui-se evidente que não há vício a ser sanado e, por isso, os declaratórios merecem ser rejeitados e imputada multa protelatória.” (RAC n. 0059983-67.2013.8.11.0041, Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, data do julgamento 22/11/2019).
Em sede de Recurso Especial, alega violação ao disposto nos artigos art. 492 e 1.026 do CPC, bem como violação aos artigos 27 da Lei 11.795/2008 e 53 do CDC.
Recurso tempestivo, conforme se infere do ID 28997502.
As contrarrazões foram apresentadas ao recurso (ID-29858986).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Infere-se dos autos que a Recorrente interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença que em sede de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Dano Moral e Material, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou nulo o contrato de consórcio firmado entre as partes e determinou a restituição dos valores comprovadamente pagos pela Recorrida (ID-7621888).
Sobreveio acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível que concluiu pela manutenção do julgamento proferido pelo Juízo de Primeiro Grau, mantendo a anulação do contrato de consórcio entabulado pelas partes litigantes, haja vista a incapacidade da parte Recorrida (interdição).
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7 do STJ.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS. DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, concluiu que o laudo pericial foi produzido por profissional de confiança do Juízo, não existindo motivos para nova avaliação dos imóveis penhorados. Alterar tal conclusão demandaria novo exame dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 625.080/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016). ”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Assim, tem-se que a pretensão da parte Recorrente de reformar o acórdão, necessariamente, esbarra no óbice da rediscussão fática-probatória encartada na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, a análise do Recurso Especial implica em uma reanálise minuciosa dos documentos que instruíram os autos e foram cruciais para a conclusão adotada pelo Tribunal, o que recai no óbice da Súmula 7 desta Corte Superior.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III